Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709908-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: DETRAN - DF, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR, DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. (Bv Financeira S.A – CFI) contra o acórdão de ID 29995863, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto na ação ordinária em que contende com DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois os embargos de declaração em análise não atendem a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, §2o, todos do Código de Processo Civil). No caso dos autos, a disponibilização do acórdão no DJe ocorreu em 07/02/2022 (segunda-feira), considerado publicado no dia seguinte, em 08/02/2022 (terça-feira), iniciando-se o prazo em 09/02/2022 (quarta-feira). Nesse contexto, os embargos de declaração deveriam ter disso opostos até o dia 15/02/2022 (terça-feira), em atendimento ao prazo recursal de 5 dias úteis (artigo 1.023 do CPC c/c art. 219, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso dos embargantes foi protocolado somente em 16/02/2022 às 15h38 (ID32799616). Ressalte-se que o início do prazo recursal ocorre na data de publicação do r. acórdão no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima, competindo ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível. De acordo com a jurisprudência do STJ, é entendimento pacífico que a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n."(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto intempestivos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 18:15:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador